Tribunal: TJMT
Processo: 1064361-86.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064361-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 007.888.681-36 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1064361-86.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ANDREA MARIA DE OLIVEIRA MAGALHAES
.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a

03/04/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. AÇÃO ANTERIOR DISCUTINDO FATURAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito e pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente alegou que a concessionária de energia incluiu indevidamente um débito de R$ 3.474,60, parcelado em 12 vezes, impedindo a alteração da titularidade da unidade consumidora para compartilhamento de energia solar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os débitos cobrados pela concessionária são indevidos, considerando decisão anterior que declarou abusivas determinadas faturas; e (ii) estabelecer se há dano moral decorrente da cobrança contestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão anterior (ação nº 1047366-37.2020.8.11.0001) declarou abusivas apenas as faturas de janeiro, fevereiro e abril de 2020, enquanto os débitos questionados nesta ação referem-se a meses distintos (junho e outubro de 2019, abril, junho e agosto de 2020), não abrangidos pela decisão transitada em julgado.

4.

O consumidor não comprovou a abusividade das faturas específicas discutidas nesta demanda, descumprindo o ônus da prova previsto no artigo 373, I, do CPC.

5.

Diante da ausência de indícios substanciais de erro no registro de consumo, presume-se correta a medição e a emissão das faturas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência consumerista.

6.

Não há ato ilícito praticado pela concessionária, afastando-se a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inexigibilidade de débito em ação anterior não se estende automaticamente a faturas não discutidas na demanda originária.

2.

O consumidor deve comprovar a ilegalidade das cobranças para afastar a presunção de veracidade do registro de consumo.

3.

A mera cobrança de débito não comprovadamente indevido não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante postula a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.474,60 (três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), e condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante alega ser a titular da Unidade Consumidora nº 6/1525982-3, e que desde o ano de 2019, vem enfrentando problemas com cobranças excessivas de consumo de energia elétrica, cujos valores extrapolam a realidade de seu consumo e comprometem sua renda mensal, motivo pelo qual ajuizou a ação nº 1047366-37.2020.8.11.0001, que foi julgada procedente, com sentença confirmada em recurso, determinando a restituição de valores pagos indevidamente e a reparação por danos morais.

Todavia, ao buscar a alteração na titularidade para o aproveitamento de energia solar oferecido por sua sogra, foi surpreendida com a informação de um suposto débito no valor de R$ 3.474,60 (três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 289,55 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), razão pela qual se viu impedida de realizar as alterações necessárias para a instalação de energia solar, em razão dessa pendência financeira.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais.

Narra a Autora que é consumidora da Ré e que sofreu com cobranças de faturas indevidas desde o ano de 2019, motivando a propositura da ação 1047366-37.2020.8.11.0001. Afirma que neste processo foram questionadas as faturas de janeiro/2020 a novembro/2020, cuja sentença declarou abusivas estas faturas.

Destaca que necessitando promover a transferência de titularidade da sua unidade consumidora para compartilhar energia solar com a sua sogra, tomou conhecimento da existência de débitos em seu nome, no valor de R$ 3.474,60, parcelados em 12 vezes de R$ 289,55, com vencimento em dezembro de 2020.

Alega que a Ré cumpriu o pagamento da indenização nos autos 1047366-37.2020.8.11.0001, mas promoveu lançamentos extras, que são os débitos citados acima, com vencimento em 12/2020.

Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito de R$ 3.474,60, assim, como a Ré autorize o procedimento de alteração de titularidade da sua unidade consumidora, e se abstenha de promover a negativação do seu nome, além de indenização por danos morais.

Liminar concedida na decisão de ID 170125761.

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, consoante art. 6º, VIII do CPC. Incumbe à Reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, provar a veracidade de seus argumentos alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas se configuram em fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles.

Analisando detidamente os autos, verifico que não merece acolhimento o pleito autoral.

Primeiramente, destaco que a Ré, na sua defesa, ressaltou que o processo de n.º 1047366-37.2020.8.11.0001, a sentença declarou como indevidas as faturas de janeiro, fevereiro e abril de 2020, enquanto que o parcelamento discutido nos presentes autos é referente as faturas de 06/2019, 10/2019, e de 04/2020, 06/2020 e 08/2020, ou seja, são faturas diversas das discutidas naqueles autos de n.º 1047366-37.2020.8.11.0001. Alegando que as cobranças destas faturas são devidas, pois não foram discutidas naqueles autos, pleiteia a improcedência da ação.

Pois bem.

Ao analisar a sentença dos autos 1047366-37.2020.8.11.0001, encartado pela Autora no ID 168796195, observa-se que as faturas discutidas nos autos e que foram declaradas indevidas, são referentes as faturas de janeiro, fevereiro e abril de 2020.

Desta forma, cai por terra a tese apresentada pela Autora na peça de ingresso dos presentes autos, de que no processo antigo, foram declaradas indevidas as faturas de janeiro a novembro de 2020, e que, por isso, os débitos lançados em 12/2020 são referentes as faturas que haviam sido declaradas como indevidas.

Ademais, o Réu esclareceu na sua defesa que as faturas com parcelamento, com vencimento em 12/2020 são referentes as faturas de junho e outubro de 2019, assim como de 04/2020, 06/2020 e 08/2020, conforme espelho de parcelamento colacionado na defesa (ID 173238386 - Pág. 2). O Autor, por seu turno, não impugnou estes argumentos, tampouco os documentos apresentados pela Ré.

Desta forma, a parte Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, por aplicação do artigo 373, I do CPC.

Logo, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois as premissas dos autos forçam reconhecer a ausência de ato ilícito da Ré. E, inexistente o ato ilícito, não há que se falar em responsabilização civil.

Da análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte Ré.

Assim sendo, a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe.

Do exposto, OPINO, assim, por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e materiais feitos pela parte Autora.

Por derradeiro, OPINO por REVOGAR a liminar deferida à Decisão de ID 170125761. (...)”.

Analisando as provas encartadas nos autos, verifica-se que o processo n. 1047366-37.2020.8.11.0001, apenas analisou a ilegitimidade das faturas de consumo dos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2020, sendo que os débitos que compõe o valor de

R$ 3.474,60 (três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), são de 06/2019, 10/2019, e de 04/2020, 06/2020 e 08/2020, ou seja, são faturas diversas e, por consequência, são consideradas legitimas.

Nesse sentido, vale lembrar, que no nosso ordenamento jurídico, o juiz está adstrito ao pedido que foi solicitado pelo autor na ação. Assim, não há como reconhecer, em grau recursal, a inexistência das faturas de consumo emitidas nos meses de 06/2019, 10/2019, 04/2020, 06/2020 e 08/2020, uma vez que a recorrente não está discutindo a sua abusividade e nem postulando a revisão de tais débitos, mas sim, noticiando a descumprimento da sentença proferida em ação anterior.

Bem assim, a recorrente não apresentou provas que os consumos descritos sejam ilegais, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

A sentença, portanto, não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025